Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-41.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão que indeferiu o pedido sob ausência do requisito objetivo – Existência de Acórdão desta C. Câmara determinando a retificação do cálculo para progressão de regime – Todavia, torna-se impossível a análise do requisito subjetivo por esta via, sob pena de supressão de instância – Desconstituição da decisão ora ataca para que sejam

Ementa:

Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão que indeferiu o pedido sob ausência do requisito objetivo – Existência de Acórdão desta C. Câmara determinando a retificação do cálculo para progressão de regime – Todavia, torna-se impossível a análise do requisito subjetivo por esta via, sob pena de supressão de instância – Desconstituição da decisão ora ataca para que sejam analisados os requisitos para progressão de regime, observando o novo cálculo de pena elaborado – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000458-41.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEF FELIPE PEDROSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo,
para que outra seja proferida, analisando a existência ou não do requisito subjetivo,
observando o que já decidido por esta Corte nos autos no 0006879-81.2019.8.26.0996.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000458-41.2020.8.26.0996 -Voto no 16.905
2
Agravo em Execução no 0000458-41.2020.8.26.0996
Voto no
16.905 digital
Agravante:
Alef Felipe Pedroso
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal Progressão de regime Decisão
que indeferiu o pedido sob ausência do requisito objetivo
Existência de Acórdão desta C. Câmara determinando a
retificação do cálculo para progressão de regime Todavia,
torna-se impossível a análise do requisito subjetivo por esta
via, sob pena de supressão de instância Desconstituição da
decisão ora ataca para que sejam analisados os requisitos para
progressão de regime, observando o novo cálculo de pena
elaborado AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Alef Felipe Pedroso contra a r. decisão aqui acostada às fls.
06/07, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, sob o argumento
de que o acusado não cumpriu o requisito objetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado, objetivando
a concessão do benefício, sob o argumento, em síntese, de que atingiu lapso
temporal de 1/6 da pena, sobretudo após prolação de Acórdão desta 9a
Câmara retificando a base do cálculo para progressão de regime, bem como
por também estar presente o requisito subjetivo (fls. 01/05).
Ofertada
contraminuta
(fls.
36/43),
o
d.
Magistrado a quo manteve a decisão combatida (fls. 44) e a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000458-41.2020.8.26.0996 -Voto no 16.905
3
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 49/50).

É o relatório.
2. O agravo comporta parcial provimento, mas tão
somente para que o MM. Juiz a quo profira nova decisão, observando o
cumprimento do requisito objetivo e analisando a existência de requisito
subjetivo.
Segundo consta, o agravante teve o pedido
indeferido, eis que não restou demonstrado o preenchimento do requisito
objetivo, qual seja, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime
intermediário.
Ocorre que como bem apontado, foi determinado
nos autos no 0006879-81.2019.8.26.0996 que fosse retificado o cálculo da
pena, tomando-se por base a data em que o sentenciado preencheu os
requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das
Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o
reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime.
E, ao que consta na documentação acostada,
sobretudo às fls. 18, o preenchimento do lapso necessário teria ocorrido em
12 de setembro de 2017.
Todavia, deixo de analisar o cabimento da
progressão nessa instância, sobretudo no que concerne ao requisito subjetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000458-41.2020.8.26.0996 -Voto no 16.905
4
haja vista que o MM. Juízo a quo não examinou tal requisito para obtenção
da benesse, evitando-se, assim, supressão de grau.
Portanto, de rigor que seja afastada a decisão aqui
acostada às fls. 06/07 para que outra seja proferida; sendo analisado, além do
preenchimento do requisito objetivo tomando-se por base o exposto no v.
Acórdão proferido por esta C. Câmara, também o requisito subjetivo.
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime sob o argumento de não preenchimento do
requisito objetivo, para que outra seja proferida, analisando a existência ou
não do requisito subjetivo, observando o que já decidido por esta Corte nos
autos no 0006879-81.2019.8.26.0996.
SILMAR FERNANDES
Relator